Tribunal: TJSP
Processo: 2014011-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DA CREDORA FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE PREFERÊNCIA NO VALOR DA ARREMATAÇÃO – DESCABIMENTO – PREFERÊNCIA CONCEDIDA AO CONDOMÍNIO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
Apesar de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos, nada impede que seja reconhecida a preferência do condomínio, dada a natureza propter rem das despesas condominiais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DA CREDORA FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE PREFERÊNCIA NO VALOR DA ARREMATAÇÃO – DESCABIMENTO – PREFERÊNCIA CONCEDIDA AO CONDOMÍNIO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
Apesar de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos, nada impede que seja reconhecida a preferência do condomínio, dada a natureza propter rem das despesas condominiais, sinalizando uma relação umbilical com o objeto dos direitos penhorados. Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara.
RECURSO NÃO PROVIDO.